Tribunal: STF
Processo: RE 1256722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 5, p. 188-191) assim ementado :
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 5, p. 188)
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 5, p. 194-203), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. O recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade de se considerar como marco interruptivo do lapso prescricional o acórdão confirmatório da condenação (majorando, diminuindo ou inalterando a pena), pois, trata-se, claramente, de ato de concretização do exercício da jurisdição penal e não de inércia estatal. 
    Houve contrarrazões (eDOC 5, p. 209-217).
    A Vice-Presidente do STJ admitiu o presente RE (eDOC 5, p. 220-222). 
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do RE (eDOC 5, p. 220-222). 
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido, recentemente: HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente